Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-67.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007870-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS - CPF: 665.290.186-20 (EMBARGANTE), MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS - CPF: 575.158.916-53 (EMBARGANTE), ANDREA MENDES SANTOS - CPF: 010.333.766-04 (EMBARGANTE), ROGERIO MAZZUTTI - CPF: 395.305.409-06 (EMBARGANTE), IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI - CPF: 601.228.626-00 (EMBARGANTE), ADONIS MAZUTTI CORREA - CPF: 513.985.836-34 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007870-67.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –PRETENSÃO MERAMENTE ANULATÓRIA – DIREITO PESSOAL–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007870-67.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aduz

ser
carente de fundamentação o acórdão embargado, o qual afirma uma situação que não condiz com o que dispõe nossa legislação pátria, ficando desde já prequestionados os art. 17 da Lei 9514/97 e 62 do CPC, devendo ser esclarecido este ponto para sanar o vício de omissão apontado, bem como, devendo esta egrégia Corte esclarecer porque decidiu de forma absolutamente oposta ao entendimento exarado pela 2ª Câmara Cível de Direito Privado do TJMT, a qual, em situação análoga, reconheceu o foro da situação do imóvel como competente e preponderante sobre o foro de eleição
.

Diz que a competência absoluta é inderrogável, está definida em lei e não pode prevalecer sobre o foro eleito em razão da matéria.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007870-67.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O acórdão foi claro ao pontuar
que o fato de um imóvel ser objeto da avença não impõe o reconhecimento da competência absoluta. Logo, ainda que a Lei 9.514/97 no seu art. 17,§1º indique que a alienação fiduciária constitui direito real, o art. 47, §1º, do CPC enuncia que para as Ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova,
caso contrário o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição
.

E da análise da causa de pedir e dos pedidos verificou-se que o tema discutido na Ação vincula-se a direito pessoal e não de propriedade, pois discute-se a eficácia de cláusula de garantia de alienação fiduciária dada em pagamento do contrato, tanto que lá indicam a quitação de pagamento do débito mediante constituição de nova garantia (hipoteca judiciária) em substituição à alienação fiduciária.

O fato de existir uma jurisprudência deste e. TJMT em sentido diverso não obriga este relator. E mais, no aresto citou-se jurisprudência recente do STJ no mesmo sentido da sua fundamentação. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/19 97. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.PREJUDICADO.

(...)
3. Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel.
(...)

7. Recurso especial conhecido e não provido
”. (REsp 1739994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021, DJe de 20/05/2021).

Decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1751368 - PR (2020/0220667-9):

“O contrato de mútuo foi firmado com o fim de captação de crédito para implementação da atividade econômica de AVERAMA e AGROPECUÁRIA, valendo ressaltar que a alienação fiduciária do imóvel constituiu um pacto acessório de garantia, de modo que a relação principal entre as partes é de cunho obrigacional.

Além disso, a ação declaratória de nulidade proposta teve em vista impugnar o procedimento de consolidação da propriedade nas mãos do credor, procedimento este que, como ressaltado, decorreu de uma relação de direito pessoal, e não real.

Em suma, a ação não está fundada diretamente em direito real sobre imóvel capaz de justificar a incidência do art. 47 do NCPC.

A Segunda Seção já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.CONEXÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO.VALIDADE.

1. O foro da situação de imóvel, previsto no art. 95 do CPC/15, não prevalece diante da cláusula de eleição de foro no contrato de mútuo bancário, quando a garantia prevista no contrato acessório de alienação fiduciária de imóvel sequer foi executada pela instituição financeira.

2. A cláusula de eleição de foro é válida quando inserta em contrato bancário firmado entre duas pessoas jurídicas para implementação de atividade econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de qualquer das partes.

3 - Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 157.020/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 16/5/2019).

Naquela oportunidade, conforme se extrai da própria ementa do julgado, não houve a execução da garantia imobiliária. No caso dos autos, ao contrário, o credor deu início à alienação extrajudicial do bem para saldar a dívida.

Apesar dessa diferença marcante na moldura fática das suas situações, é possível aplicar o entendimento fixado naquele julgado porque ali se afirmou que a relação principal entre as partes, portanto, é de cunho obrigacional.

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para declarar a prevalência do foro de eleição pactuado no contrato firmado entre as partes.”(

AREsp 1751368, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Dje 01/12/2020).

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Assim, como ficou convencionada no Instrumento Particular de Escritura Pública e Novação de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel n. 001/2019 a eleição de foro na comarca de Jataí-GO (id n. 86460966, pág. 77), aplica-se ao caso o art. 63,
caput
e §1º, do CPC, que autoriza às partes modificar

“
a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, a qual produz efeitos quando constar de instrumento escrito e aludir
expressamente a determinado negócio jurídico
”.

E é válida a cláusula que estabelece a eleição de foro, especialmente nestes autos que não tratam de contrato de adesão, muito menos envolvem partes em situação de hipossuficiência ou com dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

E a Súmula 335 do STF enuncia a eficácia d
a
“cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021